Tribunal: TJES
Processo: 0000635-61.2016.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto; Direito de Imagem; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000635-61.2016.8.08.0053

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS PAZ DA SILVA EPP

APELADO: MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROVA DO EMPENHO MAS NÃO DOS ESTÁGIOS SEGUINTES DA DESPESA PÚBLICA.
PROTESTO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A despeito da existência das autorizações de empenho, não há nos autos provas da verificação da despesa por parte do Município e muito menos do despacho autorizando o pagamento, o que torna crível a tese que os negócios jurídicos não se ultimaram.

2. Por não haver a entrega definitiva das peças automotivas ao apelado, revelam-se indevidos o protesto e a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito promovidos pela apelante, sendo de rigor, pois, a manutenção da sentença.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta por
Carlos Paz da Silva EPP
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo, que, nos autos da ação ajuizada pelo
Município de Alto Rio Novo
, julgou parcialmente procedentes os pleitos exordiais, para declarar inexistente débito da municipalidade, determinar a retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito e refutar o pedido de condenação por danos morais.

Alega a apelante que:
i)
o apelado promoveu empenho de calços de gira círculo e válvula solenoide;
ii)
entregou ditas peças ao apelado, não havendo prova de terem sido elas devolvidas, fato este não observado pelo juiz
a quo
quando da prolação da sentença;
iii)
por não ter recebido pelas peças entregues, levou a protesto as notas emitidas;
iv)
o protesto, em casos tais, traduz-se em exercício de legítimo direito do credor;
v)
em caso de manutenção da sentença, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca e arbitrados os honorários sobre o proveito econômico (fls. 186-189).

Em contradita, o apelado clama pelo desprovimento do recurso (fls. 191-198).

De partida, registro a posição pouco colaborativa do apelado - para dizer o mínimo - em instruir a petição inicial com incontáveis documentos que não guardam nenhuma pertinência com o que está sendo discutido nos autos, o que, além de completamente inútil para o deslinde da liça, bordeja perigosamente com a má-fé processual.

Nos termos da Lei nº 4.320/1964, a despesa pública conta com três estágios: o empenho, a liquidação e o pagamento. O empenho cria uma obrigação para o ente político (artigo 58), cuja satisfação se dará após regular liquidação (artigo 62) e despacho da autoridade competente determinando que o título comprobatório do crédito seja pago (artigo 64).

Há nos autos a autorização de emprenho nº 000483/2015 (fl. 67 e 164), no valor de R$ 453,90 (quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa centavos), para a aquisição de válvula solenoide, e a autorização de empenho nº 000484/2015 (fl. 166), no valor de R$ 1.407,60 (mil quatrocentos e sete reais e sessenta centavos), para a aquisição de 03 (três) calços de gira círculo.

Contudo, a despeito da existência das autorizações de empenho, não há nos autos provas da verificação da despesa por parte do apelado e muito menos do despacho autorizando o pagamento, o que torna crível a tese que os negócios jurídicos não se ultimaram, seja porque as peças automotivas não serviram, seja porque o apelante sequer colocou-as à disposição da municipalidade.

Por não haver a entrega definitiva das peças ao apelado, revelam-se indevidos o protesto (fls. 12-13) e a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito promovidos pela apelante (fls. 14 e 17), sendo de rigor, neste particular, a manutenção da sentença.

Considerando que os principais pedidos veiculados pelo apelado foram julgados procedentes pelo magistrado de origem, sendo refutada apenas sua pretensão em ser compensado por danos morais, entendo ter ele sucumbido em parcela mínima da demanda, o que desautoriza o pleito recursal de reconhecimento de sucumbência recíproca.

De arremate, não há que se mudar a base de cálculo dos honorários advocatícios, eis que estamos defronte situação em que não é possível mensurar o proveito econômico obtido pelo apelante com a declaração de inexistência de débito e baixa dos gravames.

Ante o exposto,
conheço
a apelação e, no mérito, a ela
nego
provimento
.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.